Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735365-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, ora agravado, processo n. 0702426-19.2021.8.07.0007, na qual indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. Compulsando os autos de origem denota-se que a agravante não goza dos benefícios da gratuidade de justiça. Observando as razões recursais infere-se que não há pedido de referida benesse. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator